Tribunal: STF
Processo: RE 589568
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TETO REMUNERATÓRIO -
   EQUIPARAÇÃO ENTRE PROCURADORES AUTÁRQUICOS E PROCURADORES DE
   ESTADO-   -MEMBRO - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A
   EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.